Tribunal: TJSP
Processo: 1086759-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva – Improcedência reconhecida.

Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.

- Agravo de instrumento provido.

- Apelação não provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1086759-82.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ALEXANDRE SARTORI BREVE - ESPÓLIO DE ORLANDO
MARTINHO
VIDAL
BREVE,
GILMAR DE SOUZA REGO, MARCIO
VITORATTE, OLINDA CALIXTO ALVES, ELCY DUTRA CALVI, HAMILTON
RANGEL DE OLIVEIRA, JOSE MANUEL DA SILVA, DEBORA FERNANDA
RODRIGUES, ANDREIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, ELAINE
FERNANDA RODRIGUES, NADIL SARTOR BREVE - ESPOLIO ORLANDO
MARTINHO VIDAL BREVE, CASSIA CRISTINA CHIRINEIA DONIDA, ROQUE
DIRCEU KELER, MAURO LUIZ DE CAMARGO, ANTONIO CARLOS DE
OLIVEIRA, SEBASTIANA ONEDIA FRANCISCA SANTOS, SEBASTIANA
ONEDIA FRANCISCA SANTOS ME, MARIA APARECIDA RIBEIRO, LUCIANA
APARECIDA JOAQUIM DE CARVALHO PEREIRA, LUCELIA APARECIDA
ALVES
FOGAÇA,
PEDRO
PEREIRA
DE
SOUZA,
MARILENE
ALBUQUERQUE ALVES, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CLEIDE
EUNICE QUEVEDO JANUARIO, LUIZ CHIRINEIA NETTO, CHIRI COMERCIO
E ACADEMIA DE NATAÇÃO E GINASTICA LTDA e RAFAEL SARTORI
BREVE - ESPÓLIO DE ORLANDO MARTINHO VIDAL BREVE, é apelado
VIVO S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação e deram ao agravo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1086759-82.2016.8.26.0100 - São Paulo
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1086759-82.2016.8.26.0100 - São Paulo
VOTO No 79545
APELAÇÃO CÍVEL No 1086759-82.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ALEXANDRE SARTORI BREVE - ESPÓLIO DE ORLANDO
MARTINHO VIDAL BREVE, GILMAR DE SOUZA REGO, MARCIO VITORATTE,
OLINDA CALIXTO ALVES, ELCY DUTRA CALVI, HAMILTON RANGEL DE
OLIVEIRA, JOSE MANUEL DA SILVA, DEBORA FERNANDA RODRIGUES,
ANDREIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, ELAINE FERNANDA RODRIGUES,
NADIL SARTOR BREVE - ESPOLIO ORLANDO MARTINHO VIDAL BREVE,
CASSIA CRISTINA CHIRINEIA DONIDA, ROQUE DIRCEU KELER, MAURO LUIZ
DE CAMARGO, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, SEBASTIANA ONEDIA
FRANCISCA SANTOS, SEBASTIANA ONEDIA FRANCISCA SANTOS ME, MARIA
APARECIDA RIBEIRO, LUCIANA APARECIDA JOAQUIM DE CARVALHO
PEREIRA, LUCELIA APARECIDA ALVES FOGAÇA, PEDRO PEREIRA DE SOUZA,
MARILENE ALBUQUERQUE ALVES, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CLEIDE
EUNICE QUEVEDO JANUARIO, LUIZ CHIRINEIA NETTO, CHIRI COMERCIO E
ACADEMIA DE NATAÇÃO E GINASTICA LTDA E RAFAEL SARTORI BREVE -
ESPÓLIO DE ORLANDO MARTINHO VIDAL BREVE
APELADO: VIVO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2151117-43.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: RAFAEL SARTORI BREVE - ESPÓLIO DE ORLANDO MARTIN E
OUTROS
JULGAMENTO CONJUNTO DA APELAÇÃO N° 1086759-82.2016.8.26.0100
E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2151117-43.2019.8.26.0000
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública
na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão.
Radiografias acostadas revelando que os autores não são
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade
de
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1086759-82.2016.8.26.0100 - São Paulo
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 A liquidação está contida nos limites
do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, nos
moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Agravo de instrumento provido.
- Apelação não provida
Vistos.
São dois os recursos que desafiam as decisões proferidas na
ação ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A..
A parte autora apela das sentenças de extinção da ação de
liquidação proposta contra a Telefônica (fls. 361/366) alegando, em suma, que os
autores ali listados fazem jus ao direito invocado. Ofertada resposta.
No agravo de instrumento, em suma, a ré assevera que juntou
documentos que provam que a contratação dos autores não está incluída no que se
decidiu na ação coletiva e alega a impossibilidade de adoção do que se decidiu no
agravo anterior, com o que requer a reforma da decisão.
Houve notícia de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, impende observar que o fato de ter sido deteminada a
observação do que se decidiu no agravo anterior se justifica porque os parâmetros de
cálculos nas milhares de ações envolvendo a recorrente na liquidação da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1086759-82.2016.8.26.0100 - São Paulo
coletiva devem ser os mesmos, a fim de se evitar decisões contraditórias.
No mais, impõe-se o reconhecimento da improcedência do
pedido da ação de liquidação.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que
declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação
financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em
momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM),
deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na
data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época,
era superior ao VPA.
Os documentos apresentados (fls. 273/297 dos autos de origem
e fls. 18/44 e 79/83 deste agravo) revelam que não firmaram contrato de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997.
Inicialmente, Elcy Dutra Calvi, Rafael Sartori Breve Nadil Sartor
Breve Alexandre Sartori Breve são apenas representantes dos autores titulares das
linhas informadas, tendo sido incluídos indevidamente nas decisões recorridas, pelo
que se impõe sua exclusão.
Quanto aos autores Antonio Pereira de Oliveira, Luciana
Aparecida Joaquim de Carvalho Pereira, Sebastiana Onedia Francisca Santos, Roque
Dirceu Keler, Hamilton Rangel de Oliveira, Antonio Carlos de Oliveira, Mauro Luiz de
Camargo e Espólio de Dulcelina Leite Godoy, verifica-se que celebraram contratos de
transferência de direito de uso, forma diversa do objeto do título executivo. Eventual
indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das ações
nas condições estabelecidas na ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1086759-82.2016.8.26.0100 - São Paulo
realização do negócio.
Da mesma forma, Marilene Albuquerque Alves, Pedro Pereira
de Souza, Lucélia Aparecida Alves Fogaça, Olinda Calixto Alves, Espolio Orlando
Martinho Vidal Breve, Jose Manuel da Silva e Marcio Vitoratte adquiriram as linhas
telefônicas não por meio de plano de expansão, e, sim, mediante de pagamento de
tarifa de habilitação, forma diversa do previsto pela sentença proferida na ACP.
Por fim, Chiri Comercio e Academia de Natação e Ginastica
Ltda, Luiz Chirineia Netto, Cleide Eunice Quevedo Januario, Sebastiana Onedia
Francisca Santos Me, Cássia Cristina Chirineia Donida, Gilmar de Souza Rego e
Maria Aparecida Ribeiro contratam Planta Comunitária de Telefonia- PCT, forma não
abrangida pelo titulo executivo.
Quanto a Debora Fernanda Rodrigues, Andreia Fernanda
Rodrigues da Silva e Elaine Fernanda Rodrigues, observa-se que a linha telefônica
fornecida por elas pertence a Anezio Rodrigues, que contratou Planta Comunitária de
Telefônica.
Dessa forma, patente que os referidos autores não são titulares
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1086759-82.2016.8.26.0100 - São Paulo
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. É por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve
ser julgado improcedente, condenando os autores ao pagamento das verbas
sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada eventual
gratuidade judicial concedida.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao agravo da ré e nega-se
provimento à apelação da parte autora.
ENIO ZULIANI
Relator